Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
3. Não existe a omissão apontada pelo embargante, isso porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.